Tribunal: TJPA
Processo: 0004998-94.2013.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004998-94.2013.8.14.0032

APELANTE: IZONALDA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade da apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade da recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
IZONALDA FERREIRA DOS SANTOS
,

inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que a condenou pelo delito do art. 129,
caput
, do CP, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A execução da pena restou, ainda, suspensa.

Em suas razões, pede a extinção da sua punibilidade, em razão da
prescrição
, aduzindo que ocorreu o lapso temporal necessário entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória. Caso superada a questão, no mérito, pede a absolvição ou, ainda, a reforma da dosimetria da pena (ID 13528768).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
provimento
do recurso, para que seja reconhecida a prescrição (ID 13528770).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do apelo, para que seja reconhecida a prescrição (ID 16333907).

É o relatório.

À revisão.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta nos autos que o Ministério Público do Estado do Pará, na data de 19/11/2013, denunciou Izonalda Ferreira dos Santos, sob a acusação da prática do crime previsto no art. 129, §2º, IV, do Código Penal, por fato ocorrido no dia 05/08/2013, por volta de 11h00m, quando a denunciada causou lesões corporais gravíssimas contra a vítima Ruth Souza da Fonseca, usando, para tanto, um estilete (ID nº 13528725).

São os fatos.

A defesa pede o reconhecimento da prescrição, considerando o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

Tem razão a defesa.

Com efeito, conforme relatei, o apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão.

O fato ocorreu em 05/08/2013.

A denúncia foi recebida em 13/12/2013 (ID 13528728 - Pág. 17)
.

A sentença foi proferida em 11/02/2022 (IDs nº 13528761/13528762)
.

A decisão transitou em julgado para a acusação, sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena aplicada foi de dois anos, a prescrição se dá em 04 anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade da apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou provimento para declarar extinta a punibilidade da recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/12/2023